Tribunal: TJSP
Processo: 2076183-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2076183-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LUIZ GUSTAVO PEREZ, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076183-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
2
VOTO No 10109
HABEAS CORPUS No 2076183-80.2020.8.26.0000
COMARCA: Bauru
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
IMPETRANTE: Roseleine Aparecida da Silva (Defensoria Pública)
PACIENTE: Luiz Gustavo Perez
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensora Pública Roseleine Aparecida da Silva, em favor de
Luiz Gustavo Perez, visando à revogação da prisão preventiva, em razão da
pandemia do Covid-19.
Relata a impetrante que o paciente foi “condenado a
pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em
regime inicial fechado e ao pagamento de 07 (sete) dias-multa, no valor
unitário de 1/30 do salário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo
155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal” (sic), tendo sido negado “o recurso
em liberdade foi indeferido sob o argumento de que se trata de ré reincidente,
cuja prisão se faz necessária para a garantia da ordem pública, ademais o
regime inicial fixado foi o mais rigoroso” (sic).
Alega que “considerando a confirmação de diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076183-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
3
casos de contaminação pelo Coronavírus em nosso país, com registro do
aumento crescente pelo Ministério da Saúde, e a infeliz expectativa de que ocorra
um crescimento vertiginoso dos casos de infecção, a Defensoria Pública
requereu a concessão da liberdade provisória ao paciente, nos termos da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ.” (sic).
No entanto, aduz que “a douta magistrada monocrática
indeferiu o pedido, consignando que permanecem presentes os requisitos da
prisão preventiva, citando a garantia da ordem pública e da paz social” (sic), o
que configura evidente constrangimento ilegal.
Indeferida a liminar (fls. 42/46), foram prestadas as
informações pela autoridade indicada coatora (fls. 49/51) e a douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação (fls. 54/57).
É o relatório.
Trata-se de paciente condenado, em 23.01.2020, como
incurso no artigo 155, § 4°, incisos I e IV do Código Penal, à pena de “01 (um)
ano, 09 (nove) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em
regime inicial fechado e pagamento de 07 (sete) dias-multa” (sic), tendo sido
negado o direito de apelar em liberdade.
A ordem deve ser denegada, pois não se verifica a
ocorrência do alegado constrangimento ilegal.
Isso porque, não se vislumbra qualquer irregularidade
na r. decisão que indeferiu a prisão domiciliar ao paciente, porquanto a douta
autoridade indicada coatora fundamentou nos termos a seguir:
“(...) Friso, ainda, que o réu fora condenado a pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076183-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
4
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 04 dias de reclusão
em regime fechado e a serventia já expediu, às fls.
256/257, a guia de execução provisória do réu. Deste
modo, a alegação de que já cumpriu metade de sua
pena, caso entenda pertinente, deverá ser combatida
pela Defesa junto ao Juízo de Execução, pois aquele
Juízo poderá somar eventuais penas do condenado e
verificar a viabilidade de progressão de regime. Nestes
autos, frise-se, está preso preventivamente e não em
razão de prisão pena, motivo pelo qual a alegação da
Combativa Defesa não se sustenta. Lado outro, a
alegação de que deve ser concedida liberdade ao
acusado em razão da pandemia do Coronavírus
(COVID-19) não se atenta a situação concreta dos
autos, nem tampouco à gravidade da conduta
imputada ao réu, já analisada de modo fundamentado
pelo Juízo na sentença condenatória. É recorrente na
doutrina
e
jurisprudência
a
impossibilidade
de
decretação de prisão preventiva com base em fatos
abstratos, que não se atenham às circunstâncias reais
do caso concreto. Por analogia, é incabível, como
tenciona a Douta Defesa, o deferimento de liberdade
com
argumentos
alicerçados
em
premissas
genéricas de risco de contágio pelo Coronavírus
(COVID-19). (...) Ademais, a prisão cautelar do réu foi
decretada de modo fundamentado com base no caso
concreto dos autos. Na oportunidade foi declinado o
preenchimento integral dos requisitos legais previstos
nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal.
Consignou-se de modo expresso a existência do fumus
comissi delicti e o do periculum libertatis, considerando
que os delitos imputados ao réu são de natureza
gravíssima. Não há nenhuma violação ao princípio
constitucional da presunção da inocência, nem
tampouco à dignidade da pessoa humana, vez que é
concreta a periculosidade que o agente oferece à
incolumidade
pública.
O
desassossego
e
comprometimento da paz social são evidentes. Nesse
sentido é o entendimento mais atualizado de diversas
Câmaras Criminais do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado
de
São
Paulo,
que
analisando
réus
denunciados como incursos em delitos de distintas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076183-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
5
naturezas mantiveram a prisão cautelar dos acusados,
vez que a decretação da prisão preventiva alicerçada
em fatos concretos não viola o princípio constitucional
da presunção da inocência. (...) Esclareço, por
necessário, que a recomendação no 62/2020 do
Conselho
Nacional
de
Justiça
reservou-se
a
recomendar em seu artigo 4o medidas com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do Coronavírus,
entre elas: a revalidação das prisões provisórias
priorizando o grupo de risco; pessoas presas em
estabelecimentos penais com ocupação superior à
capacidade e prisões preventivas que tenham excedido
o prazo de 90 (noventa dias) ou que estejam
relacionadas a crimes praticados sem violência ou
grave ameaça. (...) Deste modo, como a Defesa
Técnica não trouxe aos autos alegações ou
documentos que comprovem qualquer doença ou
condição que enquadre o réu no grupo de risco,
nem tampouco indicou fundamentos concretos
aptos a alicerçarem a pretendida soltura, ante o
presente
caso
em
concreto,
incabível
o
acolhimento do pedido tencionado. Ante o exposto,
pelos fundamentos apresentados, INDEFIRO o pedido
de revogação da prisão preventiva do acusado LUIZ
GUSTAVO PEREZ' (sic, fls. 27/37 - grifos nossos).
Como se vê a decisão atacada bem justificou o
indeferimento da revogação da prisão preventiva, em razão da pandemia do
Covid-19, porquanto não há notícia de que o paciente faça parte do grupo de
risco, tampouco de que a unidade prisional em que se encontra cause mais
risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
De outro lado, inegavelmente, a pandemia que assola o
planeta não deve servir de salvo conduto para a prática de crimes ou a não
responsabilização daqueles que já suportam condenação pela prática deles,
cumprindo anotar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou
referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2076183-80.2020.8.26.0000 -Voto no 10109
6
347.
Por fim, insta salientar que a Secretaria de
Administração Penitenciária SAP tem adotado providências necessárias para
evitar a propagação da pandemia nas unidades prisionais do Estado de São
Paulo, como isolamento dos possíveis infectados e tratamento adequado.
Assim, não demonstrou a impetrante sofrer o paciente
qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pelo remédio constitucional que
reclama.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator